Tribunal: TJMT
Processo: 1028106-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028106-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GAUCHINHO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.912.228/0001-65 (APELANTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), WALESSON GUILHERME BEZERRA - CPF: 004.199.212-14 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0078-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO REGULARIZADO. VEÍCULO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade do estabelecimento comercial pela não entrega de veículo adquirido mediante financiamento, condenando-o à obrigação de entrega do bem ou substituto equivalente, ao pagamento dos juros incidentes sobre parcelas vencidas do financiamento e ao pagamento de indenização por danos morais. A demanda foi julgada improcedente em relação às instituições financeiras.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve relação de compra e venda diretamente entre o consumidor e o estabelecimento apelante;

(ii) saber se se configura o dever de indenizar por danos materiais e morais;

(iii) saber se há fundamento para a redução ou afastamento da condenação fixada.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de que a negociação teria ocorrido diretamente com terceiro é incompatível com as provas dos autos, que demonstram que a pessoa indicada como vendedora faleceu antes da data da transação. Testemunho colhido em juízo confirmou a inexistência de contato direto entre o consumidor e familiares da antiga proprietária.

4.

Restou comprovado que o veículo foi ofertado pelo estabelecimento apelante, que recebeu o valor do financiamento contratado, repassando parte ao proprietário do bem. A instituição financeira confirmou que o montante do financiamento foi disponibilizado diretamente à loja, demonstrando inequívoca atuação como vendedora, e não mera intermediária.

5.

A apelante não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC. O inadimplemento da obrigação de entregar o veículo caracteriza falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva.

6.

Os danos materiais consistentes nos juros incidentes sobre parcelas vencidas do financiamento foram corretamente reconhecidos, uma vez que o consumidor suportou encargos financeiros sem usufruir do bem adquirido.

7.

A não entrega do veículo aliado à manutenção do financiamento e à negativação decorrente ultrapassa o mero descumprimento contratual, caracterizando dano moral indenizável. Precedentes reconhecem que a frustração do negócio e o inadimplemento qualificado configuram lesão extrapatrimonial.

8.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, inexistindo razão para redução.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A empresa que recebe o valor do financiamento e intermedeia a transação responde pela não entrega do veículo adquirido, caracterizada falha na prestação do serviço.
2. Os juros incidentes sobre parcelas vencidas do financiamento compõem o dano material quando o consumidor não recebe o bem.
3. O inadimplemento qualificado, quando impede o consumidor de usufruir do produto adquirido e gera repercussões negativas adicionais, caracteriza dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GAUCHINHO VEÍCULOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por WALESSON GUILHERME BEZERRA em face da apelante e das corrés ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Prolatada a sentença (ID. 328529912), nos termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial para
condenar
a ré
GAUCHINHO VEÍCULOS LTDA
na obrigação de fazer consistente em entregar ao autor o veículo Ford Ecosport Freestyle 1.6 16V Flex 5P Automático objeto do contrato, ou, na impossibilidade de entrega do bem específico, entregar veículo de igual valor e características, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor equivalente ao bem, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir da contratação.

Condenar
a ré GAUCHINHO VEÍCULOS LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente aos juros das parcelas vencidas cobradas pela financiadora e pagas pelo autor, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença mediante apresentação de demonstrativo, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir de cada desembolso. Se ainda em aberto (não pago pelo autor), será o valor informado pela financiadora. Frisa-se que o autor ficará responsável apenas pelo pagamento do valor principal das parcelas do financiamento, sem os acréscimos decorrentes da mora.

Condenar
a parte ré GAUCHINHO VEÍCULOS LTDA a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condenar
a parte ré GAUCHINHO VEÍCULOS LTDA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos em relação aos réus
Zurich Minas Brasil Seguros SA e Aymoré Crédito Financiamento
e
Investimento SA
.

Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, contudo, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.”

Em suas razões recursais (ID. 328529914) a GAUCHINHO VEÍCULOS LTDA
alega, em síntese, que: (i) não houve relação de compra e venda com a loja, pois o veículo foi negociado diretamente na oficina de Afrânio; (ii) a sentença ignorou que a suposta proprietária Angelina faleceu em 2019, estando o veículo em nome da empresa da família; (iii) a Gauchinho apenas intermediou o financiamento, não recebeu o valor da venda; (iv) o autor é comprador habitual que financia veículos para revenda e ágio, o que afastaria sua hipossuficiência; (v) não há ato ilícito, culpa ou nexo causal que justifique as condenações; e (vi) inexiste dano moral, pois mero inadimplemento contratual não gera indenização.

Requer o
provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 328529922)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Walesson Guilherme Bezerra
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais por Ato Ilícito em face de
Gauchinho Veículos Ltda., Zurich Minas Brasil Seguros SA
e
Aymore Crédito Financiamento e Investimento SA.

Narra o autor que no mês de maio de 2022, adquiriu um veículo Ford Ecosport Freestyle 1.6 16V Flex 5P Automático da empresa ré Gauchinho (garagem), mediante financiamento contratado junto à corré Zurich, no valor total de R$ 68.277,04. Todavia, o veículo não lhe foi entregue.

Relata que para se concretizar o negócio, firmou contrato de financiamento com a corré Zurich para adquirir o veículo na loja ré Gauchinho e que, após concluir todos os trâmites necessários, dirigiu-se ao estabelecimento para retirá-lo. Contudo, foi surpreendido com a informação de que o automóvel havia sido vendido a terceiro, apesar do compromisso previamente assumido com o requerente.

Aduz que o contrato de financiamento permanece vigente, embora jamais tenha usufruído do veículo, sem qualquer respaldo por parte das rés.

Requer a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças do financiamento. No mérito, pleiteia a procedência da ação para condenar o réu Gauchinho a entregar o veículo adquirido ou outro de igual valor; condenar o réu Gauchinho ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes aos juros das parcelas do financiamento, responsabilizando-se o autor apenas pelo valor original das prestações; além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em contestação, a ré Gauchinho Veículos sustenta que o autor procurou negociou diretamente com a proprietária do veículo, e que o valor de R$51.000,00 foi transferido diretamente à conta da senhora Angelina como forma de pagamento pela compra do veículo, e que a diferença dos valores foi utilizada para arcar com os custos das documentações.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré GAUCHINHO VEÍCULOS LTDA: (i) na obrigação de fazer consistente em entregar ao autor o veículo Ford Ecosport Freestyle 1.6 16V Flex 5P Automático objeto do contrato ou, na impossibilidade, entregar veículo de igual valor e características, no prazo de 30 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos; (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente aos juros das parcelas vencidas cobradas pela financiadora e pagas pelo autor; e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Julgou improcedentes os pedidos em relação às corrés Zurich Minas Brasil Seguros S/A e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Insurge-se a requerida GAUCHINHO VEÍCULOS LTDA contra a sentença, alegando que não houve relação de compra e venda com o autor, e que apenas intermediou o financiamento, visto que o veículo foi negociado diretamente pela proprietária do veículo. Combate a condenação por danos morais que inexistente, ou sua redução.

Neste contexto, a controvérsia principal reside em estabelecer se houve relação comercial direta entre o autor e a requerida Gauchinho Veículos ou se esta apenas intermediou o negócio, e consequentemente, os danos ocasionados ao autor.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a versão apresentada pela apelante de que a compra do veículo se deu de forma direta entre o autor e a Sra. Angelina Soares Carneiro não se sustenta diante das provas produzidas.

Isso porque, primeiramente, restou comprovado nos autos que a Sra. Angelina Soares Carneiro faleceu em 30/10/2019, conforme certidão de óbito juntada ao ID 328529895, aproximadamente dois anos e meio antes da negociação ocorrida em 17/05/2022, o que evidencia a impossibilidade da negociação direta entre o autor e a referida senhora.

Em audiência de instrução, a testemunha Thiago Carneiro Junges, filho da Sra. Angelina, declarou nunca ter encontrado com o autor e não o conhecer pessoalmente, o que reforça a tese de que não houve negociação direta entre o autor e a proprietária do veículo ou seus familiares.

Ademais, restou demonstrado que o veículo objeto da negociação, embora tenha permanecido em oficina para eventual manutenção, foi ofertado pela garagem apelante para compra e venda ao autor. A apelante, além de intermediar a concretização do pagamento do preço do veículo mediante contratação de financiamento junto à Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., recebeu integralmente o valor, repassando ao proprietário a parte que lhe cabia, já descontados os valores ajustados, conforme declarado pela testemunha.

A própria instituição financeira Aymoré, em sua contestação (ID 328529870), afirmou que "o contrato de financiamento foi firmado regularmente" e que disponibilizou o montante em favor da loja, o que corrobora a tese de que a apelante atuou como vendedora do veículo e não como mera intermediária do financiamento.

Nesse contexto, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Ao contrário, as provas dos autos demonstram que a apelante recebeu o valor do financiamento, mas não entregou o veículo ao autor, caracterizando falha na prestação do serviço e descumprimento contratual.

Quanto à alegação de que o autor seria comprador habitual que financia veículos para revenda e ágio, tal circunstância, ainda que verdadeira, não afasta a responsabilidade da apelante pelo inadimplemento contratual, tampouco descaracteriza a relação de consumo, uma vez que o autor adquiriu o veículo como destinatário final, conforme prevê o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange aos danos materiais, correta a sentença ao condenar a apelante ao pagamento dos juros das parcelas vencidas do financiamento, pois o autor, mesmo sem receber o veículo, permaneceu com a obrigação de pagar as parcelas, sendo que o inadimplemento dessas parcelas gerou a incidência de juros moratórios e outros encargos contratuais, representando prejuízo material direto decorrente exclusivamente da conduta ilícita da apelante.

Por fim, quanto aos danos morais, a conduta da apelante ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando os transtornos decorrentes do descumprimento do contrato por parte da vendedora, com a ausência de entrega do bem comercializado, configura violação da boa-fé objetiva, além das cobranças do financiamento e a negativação do nome do autor.

A propósito

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO - VEÍCULO NÃO ENTREGUE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1- O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. 2- O descumprimento do contrato por parte da vendedora, com a ausência de entrega do bem comercializado, configura violação da boa-fé objetiva, causando prejuízos morais indenizáveis. (TJ-MG - AC: 10000160571238002 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 11/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – Bem móvel – Compra e venda de automóvel – Veículo não entregue - Indícios de prática de golpes aos consumidores - Ressarcimento – Sentença que reconhece prescrição - Inconformismo da autora – Cabimento – Tratando-se de relação de consumo, cabe aplicar o disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se, assim, os dispositivos do Código Civil – Além disso, tendo em vista que a causa de pedir constituiu fato típico, ou seja, crime, com ação penal em curso, o prazo prescricional fica suspenso – Decreto de prescrição afastado – Causa madura - Ilegitimidade de parte afastada – Relação de consumo - Solidariedade dos corréus, empresa de venda e compra de veículos onde a transação ocorreu, de seus sócios, daquele que intermediou a transação e sua mulher, a quem foi pago o valor do bem não entregue - Dano material caracterizado – Devolução do valor pago - Dano moral configurado, porque não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de ação ordenada a prejudicar terceiros – Vitima da conduta que sofre constrangimento que supera o mero aborrecimento, fixada indenização em R$8.000,00 (oito mil reais) - Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10025129820168260576 SP 1002512-98 .2016.8.26.0576, Relator.: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

O valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026